Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722588-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL GOIS NOVAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marco Antônio Silva Oliveira contra a decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0713538-57.2022.8.07.0004, ID no 160291751. 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial, portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 3. Também discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao equivalente a 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inciso X do CPC. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso foi encaminhado ao Plantão Judicial da Segunda Instância. 6. Cumpre decidir. 7. A Portaria GPR no 1253 de 22 de maio de 2023, delimita a atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância à apreciação de situações de urgência que podem ensejar iminente risco de perecimento de direito: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 8. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 9. O Desembargador Plantonista poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. No caso, a decisão recorrida destacou que o agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada como poupança, tampouco que as verbas são provenientes de atividade laboral ou destinadas ao sustento da família, pois na pesquisa via SISBAJUD foram localizadas 7 (sete) contas bancárias de sua titularidade (ID no 160291751). 14. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 15. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 16. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD comprometerão a sua subsistência ou de sua família. 17. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas supracitadas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança e relativas a verbas de natureza alimentar, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão no 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pela Relatora Natural, bem como dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama com cópia desta decisão. Desde já, fica dispensada a prestação de informações. 22. Após, encaminhe-se à Relatora, Exma. Sra. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção (6a Turma Cível), para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 8 de junho de 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO